Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TEMA No 1.095 DO C. STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO.

1. A relação jurídica havida entre as partes litigantes está pautada na Lei no 9.514/1997, porquanto se trata de contrato de compra e venda de imóvel mediante alienação fiduciária.

2. A respeito do tema, o Colendo STJ proferiu entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.095), fixando a seguinte tese: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

3. Dessa forma, não se mostra cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, nem mesmo, a restituição das parcelas pagas, nas situações em que haja inadimplemento de parcelas da alienação fiduciária que tenha sido objeto de registro na matrícula do imóvel, com a devida notificação pessoal do devedor para purgar a mora. Precedentes desta Corte de Justiça.

4. Recurso desprovido.